Tribunal: TJDFT
Processo: 0718487-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718487-65.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R. P. D. O. E. S. REPRESENTANTE LEGAL: KARINA PONTES DA SILVA APELADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 65874457), interposta pelo Autor, R. P. D. O. E. S., menor impúbere, representado por sua genitora, K. P. D. S., em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF (ID 65874452), nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, ajuizada em desfavor da ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA. Na origem, a Ré requereu o chamamento ao processo da Operadora de plano de saúde AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. Na decisão saneadora (ID 203302117, origem), o Juízo de origem indeferiu o requerimento, sob o fundamento de que “não se vislumbra a adequação do pleito a nenhuma das hipóteses de chamamento ao processo, cabendo à requerida, em caso de condenação, buscar eventual responsabilização do terceiro mediante a propositura de ação autônoma”, nos termos do art. 130, I a III, do CPC. Interposto agravo de instrumento pela Ré (ID 62276218), por unanimidade, este Colegiado deu provimento, para reformar em parte a decisão saneadora, deferindo o requerimento de chamamento ao processo da Operadora, nos termos do Acórdão n. 1.933.874. De ofício, suscito preliminar de nulidade da sentença por error in procedendo, em razão da solidariedade que envolve a Administradora e a Operadora, de acordo com o art. 130, III, do CPC, c/c, arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, ambos do CDC, c/c, art. 485, IV, § 3o, do CPC. Ante o exposto, intimem-se os litigantes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a preliminar acima, consoante os arts. 9o, 10, e 933, caput, todos do CPC. Com a manifestação da última parte processual ou o decurso do prazo correlato, o primeiro a ocorrer, retornem os autos à conclusão, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2024 18:01:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador